Tribunal: TJBA
Processo: 8000520-71.2020.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000520-71.2020.8.05.0173

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELIZABETE DE CARVALHO ARAÚJO

Advogado(s)
:
LUCIANO SINFRONIO LOPES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO). ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS/DESFALQUES. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

A controvérsia cinge-se à suposta subtração indevida de valores da conta PASEP de titularidade da parte autora, ora Apelante, no decorrer dos seus anos de atividade pública;

Da análise dos elementos probatórios constantes dos autos, notadamente do extrato da conta individual PASEP da recorrente, verifica-se que entre os anos de 1999 e 2017, foram efetuados descontos revertidos em benefício da servidora, identificados pelas rubricas “PGTO RENDIMENTO C/C", "PGTO RENDIMENTO FOPAG", "PGTO ABONO FOPAG", e "PGTO RENDIMENTO CAIXA";

Tais descontos correspondem aos pagamentos de rendimentos e juros anuais, cujo levantamento fora autorizado pelo art. 4º, § 2º, da Lei Complementar nº 26/1975, na redação então vigente: “será facultada, no final de cada exercício financeiro posterior da abertura da conta individual, a retirada das parcelas correspondentes aos créditos de que tratam as alíneas b e c do art. 3º.”;

Não há qualquer movimentação na conta da parte autora que indique a ocorrência de saques indevidos por terceiros ou de apropriação indébita pela instituição financeira. Ao revés, restou evidenciado que os débitos realizados são legais e reverteram em favor da própria requerente, inexistindo a irregularidade apontada na exordial;

Ante a ausência de comprovação de saques indevidos, não há falar em conduta ilícita por parte do Banco do Brasil a ensejar o pagamento de indenização, devendo ser mantida a sentença de improcedência, por seus próprios e jurídicos fundamentos;

Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte autora para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando, contudo, suspensa a exigibilidade da obrigação, em razão da gratuidade de justiça deferida, conforme dicção do art. 98, § 3º, do CPC/2015.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Apelaç
ão
Cíve
l
,
tombada sob o
nº

8000520-71.2020.8.05.0173
da Comarca de Mundo Novo/BA, em que figuram como
Apelante – ELIZABETE DE CARVALHO ARAUJO e Apelado – BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora,

em
negar provimento ao recurso, mantendo a sentença na íntegra
,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

5